Tribunal: STF
Processo: HC 62510
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-02-05
Data de publicação: 1985-02-05

Ementa:
CORPO DE DELITO INDIRETO. ART. 564, III, B E 167 DO CPP.
A IRREGULARIDADE NA NOMEAÇÃO DOS PERITOS NÃO E INVALIDANTE DO
PROCESSO, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA TEVE COMO COMPROVADA A
A EXISTÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS DEFORMANTES, EM FACE DA PROVA
TESTEMUNHAL, A CONSTITUIR O CHAMADO CORPO DE DELITO INDIRETO.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.